Tribunal: TJMT
Processo: 0001777-79.2008.8.11.0059
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001777-79.2008.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JANAILZA RODRIGUES DIAS - CPF: 005.570.911-79 (APELADO), MIRIAN APARECIDA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 652.717.421-72 (ADVOGADO), Jaqueline Rodrigues Leal (APELADO), Geiciane Rodrigues Leal (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), JANAILZA RODRIGUES DIAS - CPF: 005.570.911-79 (REPRESENTANTE), JAQUELINE RODRIGUES LEAL (APELADO), G. R. L. (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT POR MORTE – ARGUIÇÃO PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – SEGURADORA/RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR A EXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O magistrado é o destinatário da prova, competindo-lhe exercer juízo acerca do cabimento e da imprescindibilidade das provas pleiteadas, nos termos do art. 370 do CPC. 2. Conforme iterativa jurisprudência deste Tribunal de Justiça “o ônus de demonstrar a existência de outros herdeiros cabe à Apelante (Seguradora), consoante artigo 373, inciso II, do NCPC, máxime porque pode diligenciar no sentido de obter a declaração do INSS da existência de demais herdeiros, sem a necessidade de interferência do judiciário, de modo que não pode agora sustentar que foi cerceada no seu direito de defesa” (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado - Ap 155275/2017, Desa. Clarice Claudino Da Silva, julgado em 09/05/2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0001777-79.2008.8.11.0059 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS S/A contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que nos autos da ação “Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT” (Número Único 0001777-79.2008.8.11.0059), ajuizada contra a apelante por JAQUELINE RODRIGUES LEAL e outra, julgou o pedido procedente para condenar a Seguradora/ré ao pagamento de R$ 13.500,00, acrescido dos encargos legais, a título de indenização por seguro obrigatório em razão da morte de DARCI TELES LEAL, vítima de acidente de trânsito; a r. sentença condenou a Seguradora/apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. ID 35617460).

A apelante arguiu preliminar de cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de expedição de ofício ao INSS para que este órgão informasse quantos são os herdeiros da vítima falecida, enfatizando que restou indicada no boletim a possível existência de outros herdeiros.

Pede, pois, que seja anulada a sentença, para que, restabelecida a fase instrutória, seja expedido ofício ao INSS, para comprovação de possíveis titulares do direito indenizatória discutido na demanda, ou então a reforma da sentença para que seja resguardada a cota parte dos demais herdeiros do falecido, com limitação do valor indenizatório à cota parte das apeladas (cf. ID 35617464).

Embora devidamente intimadas, as apeladas não apresentaram as contrarrazões (cf. ID 35617476).

A douta PGJ opinou pelo desprovimento do recurso (cf. ID 46130971).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 16 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Preambularmente, não há falar em cerceamento de defesa, já que o magistrado é o destinatário da prova, competindo a ele exercer juízo acerca da imprescindibilidade das provas pleiteadas, nos termos do art. 370 do CPC; no caso dos autos, a Seguradora/apelante não tem mínimo interesse recursal, porque não pode legitimamente pretender eximir-se do pagamento do valor indenizatório a pretexto de proteger direito alheio; eventual prejuízo a possíveis herdeiros deverá ser por eles arguido em ação própria.

Deveras, não compete ao juízo diligenciar junto ao INSS a fim de obter informações acerca da existência de outros herdeiros do de cujus, pois cumpre à seguradora produzir provas contrárias às constantes nos autos a fim de comprovar fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito alegado pelas partes beneficiárias.

Consequentemente, a ausência de expedição de ofício ao INSS não implica cerceamento de defesa ou violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, o artigo 5o da Lei no 6.194/74 determina que para o recebimento do seguro obrigatório DPVAT em caso de morte, basta a prova da qualidade de beneficiário, requisito devidamente preenchido pelos apelados.

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa, motivo pelo qual
rejeito a preliminar e mantenho inalterada a r. sentença.

Em observância ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021